Tribunal: STF
Processo: HC 84079
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
SONEGAÇÃO FISCAL (LEI 8.137/90, ART. 1º, I E II). REFIS. SUSPENSÃO
DE AÇÕES PENAIS.
1. A documentação insuficiente trazida aos
autos, não comprova a alegada inclusão no Refis Estadual,
prejudicando a afirmativa de que o ato de adesão ao programa de
refinanciamento da dívida coincidira com o despacho de recebimento
da denúncia.
2. HC não conhecido.